Tribunal: TJBA
Processo: 0576984-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576984-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA KELLY NOVAIS RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e Constitucional. Recurso de agravo interno em recurso de apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Temas 161 e 784 do STF. Direito subjetivo à nomeação. Recurso de agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de a
gravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por candidata aprovada dentro do número de vagas do concurso público regido pelo Edital nº 01/2011.

II. Questão
e
m
d
iscussão

2. Discute-se
a reforma da
decisão que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo sentença que ratificou tutela de urgência, determinando
a
convocação de
candidata aprovada dentro do número de vagas
do certame.

III. R
azões de decidir.

3. A realização de julgamento monocrático de recurso pelo Relator, quando constatado que a pretensão recursal colide com entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, encontra alicerce no artigo 932, IV, “a”, do Código de Ritos.

4. A Constituição Federal impõe à Administração Pública a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, garantindo que o concurso público respeite as regras previamente estabelecidas no edital, sendo vedada a preterição arbitrária dos aprovados.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 161 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

6. O edital nº 01/2011, promovido pelo Município de Salvador, previa a existência de 70 vagas para o cargo de Farmacêutico Bioquímico, e a parte autora demonstrou que foi aprovada na 62ª posição, configurando seu direito subjetivo à nomeação durante a validade do certame.

7. A jurisprudência do STF reforça que a publicação de edital com número específico de vagas cria, para a Administração Pública, o dever de nomeação dos candidatos de acordo com os parâmetros do edital e, por outro lado, o direito subjetivo do candidato aprovado dentro desse número de vagas. Tema 784 do STF.

8.
Cumpre pontuar que, malgrado se reconheça a discricionariedade administrativa no tocante ao momento da realização da convocação da candidata aprovada, a Administração não poderá dispor sobre a própria nomeação, exsurgindo, de forma inequívoca, o direito do aprovado, nessas condições, de exigir a efetivação da nomeação se transcorrido o prazo de validade do concurso público, independentemente da comprovação de preterição.

9. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Salvador, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576984-28.2015.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como agravada
RENATA KELLY NOVAIS RODRIGUES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.